Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0715956-14.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: NATHALIA SOUSA DA ROCHA RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por NATHALIA SOUSA DA ROCHA contra a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de no 0724017-10.2021.8.07.0016. Nas razões da reclamação (ID 25749443), a defesa alega que o ex-companheiro da reclamante apresenta comportamento violento, já a tendo agredido moralmente em ocasiões anteriores, inclusive havendo precedente registro de ocorrência policial, no qual não foram deferidas medidas protetivas de urgência. Em face do processo referência da presente reclamação, no 0724017-10.2021.8.07.0016, relativo aos crimes de injúria e ameaça supostamente praticados pelo apontado ofensor, a defesa ressalta que a reclamante vive constantemente com medo, “não se sente segura em sua casa, teme por sua vida e pela vida de seus filhos, não consegue levar sua vida de forma tranquila, o que está comprometendo gravemente o seu estado psicológico, sua vida pessoal e profissional”. Sustenta a necessidade das medidas protetivas em razão do perigo de novos conflitos entre as partes, com risco de dano capaz de comprometer a integridade física/psicológica da reclamante, que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, pois o agressor sempre a procura “quando se depara com situações de dificuldade, advindas do abuso de álcool e drogas, a demonstrar que nutre sentimento de posse, uma das facetas da violência de gênero”. Afirma que o fumus boni iuris reside no descumprimento do dever de respeito por parte do ofensor, e o periculum in mora no sofrimento da reclamante, causador de prejuízos psicológicos, sobretudo por temer mal maior, vez que o ofensor, pessoa violenta, sempre sob o efeito de drogas, evidencia o perigo iminente de ocorrência de novas agressões. Requer, inclusive liminarmente, a concessão das medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 22, inciso III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006. É a síntese do necessário. Decido. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de origem sob os seguintes fundamentos (ID 25749447 - Págs. 18/19), in verbis: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por NATHALIA SOUSA DA ROCHA, qualificada na ocorrência policial no 1.050/2021 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, em face de CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS relativamente à conduta que atribuiu a este, ocorrida entre os dias 1o e 29 de abril de 2021. Narrou a requerente que conviveu com Carlos Rodrigo por treze anos, possuem dois filhos e terminaram o relacionamento em 2019, quando deixaram de residir juntos. Informou que o requerido costuma ofendê-la moralmente com frequência e no início de abril p.p., em data que não soube precisar, Carlos Rodrigo a ofendeu enquanto conversava com os filhos pelo telefone dizendo: "merda dessa mulher (...) família mentirosa, ela só mente (...) é uma merda". Disse que após isso o requerido permaneceu alguns dias sem aparecer, pois provavelmente estaria fazendo uso de drogas, contudo, na manhã de hoje, 29 de abril, ele foi até sua casa afirmando que precisava de comida, pois estava com fome, e também de abrigo. Registrou que saiu para pegar alguma comida para o ex-companheiro e se encaminhou até seu carro, ocasião em que Carlos Rodrigo entrou no veículo, sentou-se no banco traseiro, e se recusou a sair quando ela pediu que aguardasse pela comida na frente da casa, pois respondeu "daqui eu não saio (...) eu vou ficar na sua casa, pois na minha não posso voltar (...) estou sendo procurado por um traficante (...) vou fazer o seu carro de abrigo (...) você não me conhece (...) tenta me tirar daqui que você vai ver (...) pode chamar a polícia, a imprensa (...) daqui eu não saio (...) quer ver?" Informou que ficou assustada e ligou para o PROVID para pedir ajuda, todavia, ao sair do mercado o requerido não mais estava no interior do automóvel dela. Registrou, por fim, que na ocasião desses fatos Carlos Rodrigo estava aparentemente drogado e disse que estava sem comer há algum tempo. Igualmente ouvido pela Autoridade Policial a testemunha Thiago, Policial Militar lotado no programa PROVID, relatou que foi acionado por Nathália e comunicado por esta que o ex-companheiro dela havia entrado em seu carro e não queria mais sair, quando disse que ela "é quem deveria cuidar dele", e ao chegar ao local avistou Carlos Rodrigo no automóvel, contudo, com a sua aproximação este, sem nada dizer, "pegou um saco e deixou o local, como se nada estivesse acontecendo". É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser constatado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois segundo noticiado a injúria, que não apresenta a urgência no provimento visado por ser relativamente antiga, foi perpetrada não só em relação à ora requerente mas também aos familiares dela e o fato ocorrido nesta data indica que Carlos Rodrigo, que segundo mencionado é usuário de substâncias entorpecentes, pretendia buscar abrigo e proteção na residência de Nathália por estar sendo procurado por um traficante, tanto que teria manifestado o propósito de permanecer homiziado dentro do automóvel dela e, portanto, infere-se sem dificuldade que as condutas não foram promovidas como forma de subjugação da figura feminina: ‘DAQUI EU NÃO SAIO (...) EU VOU FICAR NA SUA CASA, POIS NA MINHA NÃO POSSO VOLTAR. ESTOU SENDO PROCURADO POR UM TRAFICANTE (...) VOU FAZER O SEU CARRO DE ABRIGO." Nesse sentido destaca-se o entendimento acolhido pelo egrégio TJDFT sobre o tema: PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06. QUESTÃO DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O núcleo central do artigo 5o da Lei no 11.340/2006 é a violência doméstica e familiar cometida contra a mulher em razão de sua condição feminina, ou seja, a ação ou omissão baseada no gênero. 2. Restando evidenciado que a suposta ofensa perpetrada pelo agressor, filho da vítima, não está relacionada à vulnerabilidade feminina, afasta-se a competência do juízo especializado em violência doméstica. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante. (TJDFT, Acórdão n.959599, 20160020238966CCR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2016, Publicado no DJE: 18/08/2016. Pág.: 91/92) Outrossim, sequer caracterizada a contento a indicada ameaça por se tratarem, as expressões atribuídas ao requerido, de frases vagas, imprecisas e sujeitas às mais diversas interpretações que não autorizam identificar a promessa de mal injusto e grave como resultado. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” grifo nosso Verifica-se dos autos e da decisão impugnada, que o conflito entre as partes se deve ao fato de o ex-companheiro da reclamante ser usuário de drogas e, em razão dessa condição, buscar socorrer-se junto à própria quando procurado por traficantes, além de lhe proferir ofensas. Contudo, corroborando o julgador a quo, além de não estar bem delineada a suposta conduta de ameaça (pois ausentes palavras ou frases ameaçadoras sugestivas de efetivo mal injusto e grave), entende-se que as relatadas ofensas, nos termos em que proferidas, não se baseiam na condição do gênero feminino da reclamante. De fato, pela análise do contexto em que ocorreram os fatos, das informações trazidas pela defesa e pelo formulário de avaliação de risco juntado aos autos, em uma análise perfunctória, verifica-se correta a r. decisão a quo, porquanto o que se mostrou evidente foi que as condutas atribuídas ao ex-companheiro da reclamante, embora de aparente reprovabilidade, ocorreram em razão de conflitos familiares generalizados decorrentes do uso de drogas pelo ofensor, mas não por ser a vítima mulher, conforme estabelece a Lei no 11.343/2006. Nesse aspecto, importa elucidar que nem toda violência cometida contra mulher está tutelada pela Lei Maria da Penha, cuja aplicação se restringe aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, o que não parece ser a hipótese dos presentes autos. No presente caso, os documentos juntados aos autos não evidenciam situação de violência doméstica a qual a ora reclamante esteja submetida e, embora aduza a defesa que a violência tenha sido praticada em razão do gênero, verifica-se que o caso em comento não se trata de relação de vulnerabilidade da reclamante em relação ao seu ex-companheiro, não autorizando, dessa forma, a possibilidade de concessão das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei no 11.340/2006. Com efeito, em que pese a reclamante ser ex-companheira do apontado ofensor, depreende-se que não houve opressão de gênero. In casu, observa-se que as ofensas relatadas se deram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar. Nesse sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Inviável o restabelecimento de medidas protetivas, se existentes nos autos elementos no sentido de que o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação judicial, não em razão de gênero. 3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo. Correta se afigura a decisão que revogou as medidas protetivas. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1163461, 07006689420198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no PJe: 10/4/2019.) “CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DE PLANALTINA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO DE NETO CONTRA AVÓS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GENERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 Conflito entre a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos de Planaltina, tendo como objeto crimes de injúria, ameaça e dano cometidos pelo neto contra os avós, em razão de vício em drogas. 2 Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua condição feminina. Os protagonistas coabitam na mesma residência, mas as agressões não eram motivadas pela imposição de inferioridade ou hierarquia, o que afasta os rigores da Lei 11.340/2006. O patrimônio das vítimas oportunizava o réu sustentar seu vício em drogas e motivava as agressões, sem qualquer relação com a especial condição de uma das vítimas, nem intenção de oprimi-la por ser mulher. 3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina.” (Acórdão 927385, 20150020335000CCR, Relator: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016.) Razão assiste ao d. Juízo a quo, ao consignar que, “não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06”, e que “as condutas não foram promovidas como forma de subjugação da figura feminina”. Portanto, por não estar satisfatoriamente evidenciada a situação de violência doméstica em decorrência do gênero e por não se verificar, em sede de cognição sumária, ilegalidade na r. decisão impugnada, inviável o acolhimento do pedido vindicado, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo a quo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator